Tribunal: TJES
Processo: 5002664-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002664-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO ADEODATO RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
RELATOR(A
):ADALTO DIAS TRISTAO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002664-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO ADEODATO RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FABRICIO ADEODATO RIBEIRO
, com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES.

A diligente defesa pede a concessão da ordem para que seja determinada progressão de regime de cumprimento de pena ao paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

Requisitadas informações à autoridade apontada coatora, estas foram prestadas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (2603955) opinando no sentido de que não seja conhecido o presente habeas corpus.

Acolhida a preliminar suscitada pelo
parquet
no sentido de não conhecer do presente
writ
, pela inadequação da via eleita.

Retornam os autos à análise deste Sodalício após decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 2844961), no bojo da qual não conhece da ordem de habeas corpus impetrada naquela Corte de Justiça, porém a concede de ofício, determinando a esse Sodalício que aprecie o mérito da presente impetração.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Adonias Zam, pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em consonância com o voto de relatoria, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO N
º
5002664-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FABRICIO ADEODATO RIBEIRO
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VIANA - 2ª VARA CRIMINAL - EXECUÇÃO PENAL
Advogados do(a) PACIENTE: VLADIA ALBURQUERQUE DE ALMEIDA E CARVALHO FREITAS - ES25286, LEONARDO DA ROCHA DE SOUZA - ES14589, AIRES VINICIUS CAMPOS COELHO - ES20344

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
FABRICIO ADEODATO RIBEIRO
, com expresso pedido liminar, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES.

A diligente defesa pede a concessão da ordem para que seja determinada progressão de regime de cumprimento de pena ao paciente.

O pedido liminar foi indeferido.

Requisitadas informações à autoridade apontada coatora, estas foram prestadas.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (2603955) opinando no sentido de que não seja conhecido o presente habeas corpus.

Acolhida a preliminar suscitada pelo
parquet
no sentido de não conhecer do presente writ, por inadequação da via eleita.

Retornam os autos à análise deste Sodalício após decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 2844961), no bojo da qual não conhece da ordem de habeas corpus impetrada perante aquela Corte Superior de Justiça, porém a concede de ofício, determinando a este Sodalício que promova novo julgamento deste
writ
, desta vez apreciando o mérito da presente impetração.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Adonias Zam, pela denegação da ordem.

Pois bem.

No caso em apreço, a decisão hostilizada (fls. 14/15) que indeferiu pedido de detração, restou assim fundamentada:

A defesa pugna pela detração do período em que o apenado permaneceu em liberdade provisória com medida de recolhimento noturno, aos finais de semana e dias não úteis nos autos n° 0018696-19.2015.8.08.0048 oriundo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES. Sob este aspecto, o artigo 42 do CP dispõe: Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Portanto, observa-se que a detração consiste na consideração, na pena privativa de liberdade ou na medida de segurança, do tempo em que o apenado permaneceu PRESO provisoriamente (prisão preventiva ou temporária) ou internado. No presente caso, não houve prisão ao apenado, mas somente condições impostas em razão da liberdade provisória concedida à época. Não se trata de período de pena efetivamente cumprido, tampouco prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, visto que na verdade, recebeu o benefício da liberdade provisória durante a instrução processual, com algumas condicionantes. Desta feita, INDEFIRO a detração requerida referente ao tempo de liberdade provisória nos autos nº 0018696-19.2015.8.08.0048.

É por demais sabido que, recentemente o Colendo Superior Tribunal de Justiça, proferiu decisão no sentido de que, a restrição parcial da liberdade do acusado, de forma cautelar, consistente em recolhimento domiciliar noturno, dá ensejo à detração da pena, por restringir a sua liberdade plena.

Entrementes, quanto ao tema, o artigo 42, do Código Penal, ao regulamentar a detração penal, prevê que seja computado, da pena privativa de liberdade, o tempo em que o agente houver sido mantido preso provisoriamente ou internado. Confira-se:

"Art. 42. Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior."

Logo, o que a defesa afirma é que, a despeito da ausência de previsão legal expressa que ampare a pretensão deduzida na exordial, o impetrante salienta que o Superior Tribunal de Justiça teria pacificado a sua jurisprudência no sentido de ser cabível a sua aplicação nos casos em que o apenado cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, “em razão da limitação objetiva à liberdade concretizada pela referida medida diversa do cárcere”.

Diante disso, argumenta que a negativa de detração do referido período se consubstanciaria em indevido constrangimento ilegal ao paciente.

Por sua vez, a autoridade apontada como coatora afastou a aplicação do entendimento trazido na exordial, por vislumbrar não ser cabível a detração nos casos em que forem aplicadas as medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, visto que o artigo 42, do CP, aduz de forma clara, que só cabe detração da prisão provisória, não cabível sua aplicação nas medidas de natureza diversa, tendo acrescentado, ainda, em sede de informações que o artigo 319,
caput
, do CPP preceitua que: ‘São medidas cautelares diversas da prisão ‘, sendo assim não se confundem com a prisão provisória”.

Desse modo, evidencia-se que a questão controvertida no presente feito diz respeito à possibilidade ou não de aplicação da detração também à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, a despeito da ausência de previsão legal.

Ocorre que conforme já afirmado na decisão ora atacada, a questão foi recentemente tratada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (acórdão publicado em 28 de abril de 2022), ocasião em que decidiu pelo não cabimento da detração dos períodos em que o apenado cumpriu medida cautelar diversa da prisão, em razão da ausência de previsão legal. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DETRAÇÃO. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR. CÔMPUTO EM HORAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-AgR 205.740; SC; Primeira Turma; Relª Min. Rosa Weber; DJE 28/04/2022; Pág. 65).

Na ocasião, a Ministra Rosa Weber, relatora, consignou que “
conquanto a Corte Superior tenha firmado entendimento no sentido da possibilidade da detração do tempo em que o paciente esteve sob recolhimento domiciliar noturno, reitero, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, que a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal (v.g.: RHC 198.272/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 04.11.2021; RHC 190.429/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.7.2021; HC 144.429/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 21.9.2020; HC 182.353/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 01.4.2020; e HC 169.697/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 05.8.2019
.”

Ainda, em sua fundamentação, a eminente Ministra Relatora, valendo-se de entendimento há muito firmado na Suprema Corte, registrou ser manifestamente contrário à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para suplantar as hipóteses delineadas no artigo 42 do Código Penal. Confira-se:

“No mesmo sentido: ‘Não há que se falar em detração penal do tempo em que o recorrente esteve em cumprimento de medida cautelar, consistente no recolhimento domiciliar noturno. Por força de lei, descabe detrair das penas o período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto o art. 42, do Código Penal, não prevê a aplicabilidade do benefício a esta hipótese, sendo, ainda, manifestamente contrária à lei a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para justificar a detração com base no fato de que algumas espécies de medidas cautelares comprometam o
status libertatis
do acusado’ (RHC 151.575/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 03.8.2018)”.

Portanto, com fulcro nas razões acima elencadas, a despeito de não desconhecer o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema – o qual, inclusive, submeteu a matéria à sistemática dos recursos repetitivos, visando melhor definir “se o período em que o apenado cumpriu medida cautelar de recolhimento noturno deve ser computado para fins de detração da pena” e “se há necessidade de fiscalização eletrônica para que o tempo de cumprimento de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno seja computado para fins de detração” (ProAfR no REsp n. 1.977.135/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 26/4/2022, DJe de 13/5/2022.) – entendo, com a devida vênia, que deve prevalecer o posicionamento exarado pelo excelso Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.

Também foi esse o entendimento recentemente exarado por esta e. Segunda Câmara Criminal, conforme se extrai do seguinte julgado,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. Em recente pronunciamento, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “ a detração da pena privativa de liberdade não abrange o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão por falta de previsão legal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF; HC-AgR 205.740; SC; Primeira Turma; Rel. Min. Rosa Weber; DJE 28/04/2022; Pág.65)”.2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo STF, é inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para suplantar as hipóteses delineadas no artigo 42 do Código Penal. 3. Impossibilidade de aplicação da detração penal nos casos de medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. 4. Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada. (HC 5002818-69.2022.8.08.0000 – Rel. Des. Eder Pontes, 2ª Câmara Criminal, julgado em 10/08/2022).

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça da lavra do Dr. Adonias Zam, ao afirmar que:
"
Inexistindo previsão legal de aplicação da detração do tempo de cumprimento de medida cautelar alternativa à prisão, impossível o acolhimento do pleito defensivo
".

Pelo exposto, filiando-me ao entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal e também desta e. Câmara Criminal, conheço do presente habeas corpus e
DENEGO A ORDEM
impetrada.

É o
voto
.

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – DETRAÇÃO PENAL. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado diante do inconformismo do paciente com a decisão que indeferiu o pedido de contabilização, como pena cumprida, do tempo em que esteve cumprindo medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno durante a fase de instrução processual.

2. Evidencia-se que a questão controvertida no presente
mandamus
diz respeito à possibilidade ou não de aplicação da detração também à medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno, a despeito da ausência de previsão legal. A questão foi recentemente tratada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (acórdão publicado em 28 de abril de 2022), ocasião em que se decidiu pelo não cabimento da detração dos períodos em que o apenado cumpriu medida cautelar diversa da prisão, em razão da ausência de previsão legal.

3. Inexistência de constrangimento ilegal.

4.
Ordem denegada.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 5002664-51.2022.8.08.0000, em que são partes as acima indicadas; ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Relator.